Tribunal: TJPA
Processo: 0801177-79.2024.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801177-79.2024.8.14.0059

RECORRENTE: RAFAEL PAIVA SANTA ROSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0801177-79.2024.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE-PA

RECORRENTE: RAFAEL PAIVA SANTA ROSA

DEFENSORIA PÚBLICA:JOANA AURÉRLIO DE LIMA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§ 2º, IV DO CÓDIGO PENAL
(HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

DA IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.
Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação. Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA
. TESE REJEITADA
. A
análise meritória de competência deve ser feita pelo Conselho de Sentença. Existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados.
A
análise quanto à intenção da agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. decisão de pronúncia mantida.

DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA
. TESE REJEITADA.
No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso. Assim, havendo dúvidaS sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, § 2º DO ART. 121, DO CPB
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia que há nos autos provas acerca da qualificadora por conta dos depoimentos colhidos das testemunhas e as circunstâncias do delito teria ocorrido, evidenciado a qualificadora
.

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0801177-79.2024.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE-PA

RECORRENTE: RAFAEL PAIVA SANTA ROSA

DEFENSORIA PÚBLICA:JOANA AURÉRLIO DE LIMA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RAFAEL PAIVA SANTA ROSA,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pela
Vara Única de Soure-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, IV do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.23412608) que no dia 25/08/2024, por volta das 01:00 horas da madrugada, na 5° Rua, entre as Travessas 05 e 06, mais especificamente no kitnet da Maroca, no município e comarca de Soure/PA, o nacional RAFAEL PAIVA SANTA ROSA, com consciência e vontade, e com o ânimo de matar, utilizando uma arma branca, do tipo faca, efetuou golpes na vítima ANTÓNIO RAIMUNDO PAMPLONA PARAENSE, causando-lhe as lesões no braço e abdômen, provocando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial de ID Num. 119589954 - Pág.

No dia, hora e local dos fatos, a Polícia Militar estava em rondas pelo município, quando recebeu uma denúncia de que no motel da Maroca teria havido um homicídio. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o local, onde encontraram o nacional RAFAEL PAIVA SANTA ROSA, na porta do estabelecimento, com as mãos sujas de sangue, sendo que ao ser questionado acerca do sangue em suas mãos, este confessou que havia assassinado, com golpes de faca, um cidadão que estaria tendo um relacionamento amoroso com a sua companheira, a Sra. ELISANGELA SEBASTIANA DIAS SILVA

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, III e IV, do CPB
.

A Denúncia foi recebida em 29 de agosto de 2024. (id.23412609)

Citação do réu. (id.23412669)

Resposta à acusação. (id.23412672)

Laudo nº 2024.01.000078-BIO – Perícia de sangue humano (id.22825818)

Mídias de audiência. (id.23412687 a 23412704)

Termo de Audiência e alegações orais. (id.23412708-PÁG.1)

Na
Sentença de Pronúncia em 31/10/2024 (id.23412712),
o juízo pronunciou o réu
RAFAEL PAIVA SANTA ROSA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, IV, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação
(
id.2),
pugnando:
1)
A impronuncia do réu, diante da excludente da legítima defesa
; 2)
Desclassificação para lesão corporal privilegiada, conforme § 4º, do art. 129, do CPB
; 3)
Exclusão da qualificadora;
4)
Revogação da prisão preventiva;
5)
Prequestionamento.

Em
contrarrazões

(id. 23412720),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Juízo de Retratação
(
id.23412723
), no qual manteve sua decisão por todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.23635805),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, opinou pelo
conhecimento parcial
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RAFAEL PAIVA SANTA ROSA,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pela
Vara Única de Soure-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, IV do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Reportando-me aos autos, verifico que o recurso interposto não atende aos requisitos de sua admissibilidade, pois se mostra inadequado quanto à via eleita, como será destacado adiante.

Prima facie, tem-se que a insurgência pleiteada pelo recorrente não encontra resguardo legal, uma vez que o art.
581
do
Código de Processo Penal
possui rol taxativo, isto é, não dá margem a outras interpretações que se desvirtuem das hipóteses ali inseridas, de modo que, ao analisar o rol do mencionado artigo, verifica-se que o caso dos autos não se enquadra em qualquer delas
, in verbis
:

"Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV que pronunciar o réu;

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VI (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples."

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO
MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MANEJO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART.
581
,
CPP
. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O rol taxativo de hipóteses que desafiam a interposição de recurso em sentido estrito, elencado no artigo
581
, do
Código de Processo Penal
, não contempla a hipótese de insurgência contra decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva. Enfrentamento das questões atinentes à existência pressupostos para a manutenção da custódia cautelar do acusado, por esta Corte, no julgamento do
HC nº 70081371718
. Recurso em sentido estrito não conhecido. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 70081719502, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 26-06-2019). (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART.
581
DO
CPP
. ROL TAXATIVO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA O RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PEDIDO CONCEDIDO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ednaldo Barreto Oliveira, em face da decisão de fls. 82/85, proferida em pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tauá-CE, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão em flagrante formulado pela Defesa, referente à
Ação Penal nº 2960-92.2019.8.06.0171
; 2. Em suas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da decisão de primeiro grau, objetivando o relaxamento da prisão preventiva, sob a alegativa de a ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de prova do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, pelo que requer expedição do competente alvará de soltura ou, alternativamente, a renovação de medidas cautelares diversas de prisão (fl. 08); 3. Prima facie, tem-se que a presente insurgência não encontra resguardo legal, vez que o art.
581
do
Código de Processo Penal
traz rol taxativo acerca do cabimento de recurso em sentido estrito, no qual não está abrangida a hipótese de insurgência contra indeferimento de relaxamento de prisão. Precedentes; 4. Contudo, isso não constitui óbice ao conhecimento das alegações outrora formuladas vez que a matéria versa sobre o direito de liberdade de locomoção do réu, razão pela qual se procede a análise, de ofício, da manutenção da prisão preventiva do recorrente por parte do magistrado primevo, a fim de verificar a existência de possível constrangimento ilegal; 5. Compulsando os autos de origem (nº
0022360-83.2020.8.06.0001
, verifica-se que, na data de 06/02/2020, o magistrado primevo deferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, oportunidade em que substituiu a prisão de Ednaldo Barreto Oliveira por medidas cautelares, ocasião em que foi expedido o respectivo alvará de soltura (fls. 184/185); 6. Verifica-se, assim, que o pleito de revogação da custódia cautelar aqui combatido, mediante o indeferimento proferido em primeira instância em 19/12/2019, encontra-se prejudicado, haja vista que a prisão não subsiste mais no caso em tela. Ademais, estando o recorrente solto mediante cumprimento de medidas cautelares diversas de prisão, o pleito de excesso de prazo na formação da culpa também se encontra prejudicado, uma vez que cessada a apontada coação; 7. Recurso em Sentido Estrito NÃO CONHECIDO. (TJCE RESE nº
0070758-70.2019.8.06.0171
, Rel. Des. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, DJe 16/09/2020).

Em suma, o pleito de revogação da prisão preventiva deve ser feito em sede de Habeas Corpus, não cabendo para a concessão desta revogação a súplica via interposição de recurso em sentido estrito. De qualquer modo, também resta impossibilitada, ao caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o presente recurso como habeas corpus, dada a natureza diversa das ações e procedimento em muito distintos, além do erro grosseiro na interposição de recurso em sentido estrito.

Senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. Insurgência relativa à decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória. O art.
581
do
CPP
enumera de forma taxativa as hipóteses que desafiam recurso em sentido estrito, e o caso dos autos não se enquadra em qualquer delas. Decisão que desafia habeas corpus. NÃO CONHECIMENTO. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 70078913894, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 03-10-2018)

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELA
Ç

O PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRIS

O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECIS
O CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULA
Ç
O DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGA
Ç
O DE N
O RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SAN
Ç
O, N
O HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECIS
O UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir viola
ç

o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constitui
ç
o da República concedeu ao Tribunal Popular a miss
o de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instru
ç
o feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclus
o. 3. N
o há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua fun
ç
o jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixa
ç
o da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprova
ç
o exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, N
o Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órg
o Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

DA IMPRONÚNCIA
–
EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que não há provas nos autos de que o réu possuía intenção de atentar contra a vida da vítima, mas sim se defender de um possível ataque praticado pelo ofendido.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

A materialidade do delito é certa, o que se constata pelo laudo do exame cadavérico realizado na vítima (ID 124169469, página 29/30). Igualmente, os indícios de autoria são extraídos do conjunto fático-probatório coligido nos autos, independentemente das justificativas apresentadas pela defesa, pois, os depoimentos das testemunhas durante o inquérito policial e na instrução processual, foram uníssonos no sentido de que o acusado desferiu os golpes de faca na vítima que ocasionaram sua morte. Nos termos do art. 415 do CPP, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, hipóteses legais não presentes no caso em julgamento. Como se vê, as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática imputada ao réu, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Conselho de Sentença, mormente porque, nesta fase processual, repita-se, vige o princípio in dubio pro societate. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. Não evidenciada de modo palmar a excludente de criminalidade invocada pela Defesa, não há como subtrair o réu do julgamento pelo júri, juiz natural da causa. (Processo RSE 1176736 PR Recurso em Sentido Estrito - 0117673-6 Órgão Julgador2ª Câmara Criminal Julgamento11 de Abril de 2002 Relator Gil Trotta Telles).”

“PRONÚNCIA HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INADMISSIBILIDADE. O reconhecimento da legítima defesa na fase do art. 408, do Código de Processo Penal, reclama prova cabal; não emergindo, desde logo, a excludente da antijuridicidade, é inadmissível a absolvição sumária, devendo a causa ser submetida ao Tribunal do Júri. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - RSE: 1359119 PR Recurso em Sentido Estrito - 0135911-9, Relator: Telmo Cherem, Data de Julgamento: 17/04/2003, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/05/2003 DJ: 6371)”.

Quanto às circunstâncias qualificadoras imputadas na peça acusatória inicial e em alegações finais, quais sejam, emprego de meio insidioso ou cruel ou e que possa resultar perigo comum e mediante recurso que torne impossível a defesa do ofendido, entendo que somente a qualificadora do §2º, inciso IV, do art. 121 do CP deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

A qualificadora do § 2º, III do art. 121 do CP, deve ser decotada, nesta fase, pois não restou evidenciada após a instrução probatória na primeira fase do júri, sendo, portanto, manifestamente improcedente, desarrazoada, sem qualquer apoio nos autos.

III- DISPOSITIVO

Diante do exposto, PRONUNCIO o réu ANTÓNIO RAIMUNDO PAMPLONA PARAENSE, já qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso na sanção do art. 121, § 2º, IV, do CP..”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que a ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude e culpabilidade, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

De acordo com as provas colhidas nos autos,
não merecem amparo as alegações de legítima defesa apresentada pelo recorrente, de acordo com os relatos das testemunhas ouvidas em juízo, o réu, atingiu a vítima, sem lhe dar qualquer chance de defesa, considerando que testemunhas confirmaram que a vítima foi atingida por golpes de faca, em elemento surpresa, bem como teve por motivo discussão entre a vítima e o acusado.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA, COM APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL COM RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

A Defesa se insurge contra sentença de pronúncia sob o fundamentos que os fatos ocorreram de maneira diversa do narrado na peça acusatória, pois a conduta do réu foi praticada sob o manto da legítima defesa, uma vez que fora a vítima quem agrediu o denunciado, e o réu apenas reagiu as ameaças do ofendido.

Alega ainda que em razão das circunstâncias alheias à vontade do acusado, este se utilizou da faca que estava no local dos fatos para se defender, uma vez que a vítima estava em grande vantagem devido a sua superior desenvoltura corporal, o que culminou em uma lesão na vítima, resultando por sua vez, na morte do ofendido.

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiada previsto no art. 129, § 4º do Código Penal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05). (
GRIFEI
).

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente tenha atuado sem
animus

necandi,
torna-se necessário a manutenção da pronúncia pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CPB
.

Ou seja,
a tese defensiva não se mostra inconteste de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais privilegiada com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, isto é, se ele efetivamente não tinha a intenção de matar

ou se o resultado morte simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima.

De acordo com as testemunhas ouvidas em juízo, no qual fizeram os seguintes relatos:

A testemunha PM
ALEXANDRE CABRAL DA COSTA
, em juízo, declarou (id.23412687):

“QUE foram acionados via mototáxi, que estavam em ronda no bairro Novo; QUE ouviu uma confusão e muitos gritos, nos kit nets da Maroca; QUE chegando no local, o acusado já estava saindo pelo portão com a faca suja de sangue; QUE ele se entregou de imediato; QUE o acusado confessou que havia cometido um homicídio e se tratava de crime passional; QUE quando chegaram no motel, ele já veio se jogando no chão com a faca; QUE ele falou que tinha matado um homem, porque tinha encontrado ele juntamente com sua namorada; QUE entraram no motel, a vítima estava ao chão sem vida, estava com o canivete na mão; QUE acredita que a vítima tentou uma reação; QUE o crime ocorreu dentro do apartamento da vítima; QUE

aporta estava com um buraco na parte de baixo, acredita que foi um pisão para quebrar a porta; QUE o réu estava numa kit net ao lado; QUE a namorada estava no quarto com a vítima; QUE a namorada do réu contou que estava no quarto com ele e disse que iria sair para comprar um cigarro, ela saiu da kit net dele (réu) e foi para a kit net ao lado (vítima); QUE o acusado desconfiou e saiu, olhou pela fresta e viu que ela estava na kit net com a vítima; QUE o acusado lhe falou era que eles estavam conversando, sentado numa cama, viu pela fresta da porta; QUE não se recorda onde o acusado pegou a faca; QUE acredita que a vítima levou uma facada e pegou na femoral; QUE tinha muito sangue no kit net; QUE a vítima estava só de bermuda; QUE a namorada estava com um corte superficial na perna, parece que ela tentou segurar o acusado; QUE o acusado disse que não iria matar ela e sim só a vítima; QUE o acusado apresentava apenas cansaço e a faca e o sangue nas mãos; QUE o local, as pessoas costumam alugar para usar drogas, isso é comum; QUE a acompanhante do acusado já era conhecida, ela é usuária de drogas, já houve outras situações de uso de drogas; QUE tinha uns papelotes lá.”

A testemunha PM
MÁRIO SARMENTO
narrou (id.23412687, 23412688):

“QUE estavam em ronda pela cidade, quando um mototáxi lhe informou que tinha havido um homicídio e que seria a vítima uma mulher, lá no motel da Maroca; QUE quando chegou lá o acusado já havia saindo todo ensanguentado; QUE o SGT.PANTOJA mandou que ele parasse para que fosse feito a revista, momento que ele parou e colocou a mão na cabeça; QUE foi indagado o réu o motivo pelo qual ele estava sujo de sangue, ele falou que havia acabado de matar um homem; QUE o acusado foi algemado e pediram que levassem até o local, foi quando eram num quarto e se depararam com um homem de bruços todo ensanguentado sem vida; QUE fora do quarto estava também a companheira dele, no qual também havia dado uma facada na perna dela; QUE a faca estava escondida atrás do muro, foi quando foram até o local e pegaram a faca; QUE segundo informações do acusado, ele estava no outro quarto, quando sua mulher adentrou no quarto e saiu, que ele olhou pela brecha e viu a mulher no quarto com a vítima, no que ele falou que iria matar o cara; QUE segundo ele falou, iria esperar a oportunidade, que iria esperar para mata-lo quando ele estivesse ou ela em cima da vítima; QUE segundo o acusado relatou que olhou pela brecha e que já estava acontecendo esse fato, praticando o ato com sua mulher, foi quando ele meteu o pé na porta e deu uma ou duas facadas no rapaz; QUE segundo a esposa do acusado, ela ainda tentou defender a vítima, foi quando o acusado também deu uma facada nela; QUE a companheira do acusado é dependente química, assim como o rapaz que faleceu; QUE segundo informações o rapaz era um trabalhador, então todo o final de semana, ele ia para esse motel e segundo informaram ela vende drogas, e como ela não tem um poder aquisitivo, ela fumava com a vítima; QUE o acusado arrombou a porta do quarto, que a vítima estava com uma bermuda jeans, o acusado deu uma facada na vítima que atravessou a bermuda, atingindo a femoral; QUE o acusado não tinha nenhum arranhão, de acordo com a situação pareceu que a vítima não teve tempo para se defender; QUE não se recorda se a vítima tinha alguma arma na mão.”

A testemunha
SGT PANTOJA
declarou (id.23412688; 23412689):

“QUE estava no comando do policiamento do 8º Batalhão em Soure, estavam fazendo ronda em frente de uma Sede Curral do Búfalo, quando um mototaxista lhe informou que havia passado em frente do motel da Maroca quando ouviu relato de populares que um homem havia matado uma mulher; QUE foram até o local, quando viram um cidadão tentando evadir-se do local, foi feita abordagem nele, estava com as mãos sujas de sangue; QUE o depoente perguntou se ele havia matado a mulher, ela falou que não, só havia matado o homem; QUE perguntou o que tinha acontecido, que estava hospedado no motel e estava dormindo, quando acordou sua companheira não estava mais no quarto, ele abriu a porta do quarto onde estava e saiu, ouviu vozes em frente, tinha quatro quartos, ele percebeu vozes dentro do quarto, olhou pela fresta e viu sua companheira junto com outro homem, ele voltou ao seu quarto, onde estava, pegou uma faca e colocou na cintura e ficou esperando para ver o que acontecia; QUE olhou pela segunda vez e viu os dois fazendo uso de entorpecentes, pela terceira vez olhou e sua companheira estava só de toalha e a vítima estava em cima dela, ocasião meteu o pé na porta do quarto, invadiu e desferiu facadas no cidadão; QUE no momento da detenção dele, o depoente perguntou pela faca, no que ele mostrou a faca escondida no portão; QUE no local fora constatado que o cidadão estava de bruços, sem saber de quantas lesões ele teria, no que isolou a área e foi detido o réu, sendo acionado em seguida a polícia civil e o SAMU; QUE posteriormente foi feita a perícia pela polícia civil foi constatado que a vítima havia levado uma única facada, que atingiu a femoral; QUE perguntou o réu porque teria feito isso, pois não havia necessidade de matar o rapaz, no que respondeu “eu já matei vou ter que responder essa bronca”; QUE o acusado estava sem nenhuma lesão; QUE a companheira tentando evitar o homicídio, o acusado a lesionou com um corte na perna; QUE havia sinal de arrombamento; QUE

a vítima sempre alugava o quarto, porque eles usavam drogas no local; QUE a companheira do acusado falou que bateu no quarto da vítima para pedir um cigarro e a vítima convidou ela para entrar porque havia drogas no quarto, aí ela entrou por livre e espontânea vontade; QUE a vítima portava uma pequena faca na mão esquerda; QUE segundo relatos da companheira do acusado, no momento que o réu arrombou a porta, a vítima teria pego uma faca que eles estavam utilizando para manipular a droga, mas que não teve tempo para se defender porque a facada foi violenta na coxa, ele desmaiou.”

A informante
ELIZANGELA SEBASTIANA DIAS SILVA
, companheira do acusado afirmou: (id. 23412690)

“QUE o RAFAEL sempre foi bom companheiro, um amigo e amante excepcional, mas sempre foi ciumento; QUE tinham tido uma briga, depois decidiram que não ficariam mais juntos, ele foi para um lado e ela foi para o outro; QUE quando foi por volta das 16hs eles foram para o motel da Maroca, utilizaram drogas e quando deu por volta das 19hs, tiveram outra discussão; QUE o RAFAEL estava na rede, a depoente estava só de toalha, na porta do quarto, quando viu a moto do ANTONIO; QUE foi até o apartamento do ANTONIO, bateu na porta e pediu para descola um “careta”; QUE

não tinha intimidade com a vítima, ele abriu a porta, e a depoente entrou; QUE ela entrou , ele estava cheio de drogas, ficaram conversando; QUE deitou na cama; QUE nesse momento o RAFAEL meteu o pé na porta, a primeira facada atingindo o ANTONIO, foi quando

a depoente tentou intervir, foi quando o RAFAEL deu duas facadas em sua perna, enquanto que o ANTONIO estava com um punhal; QUE o ANTONIO desmaiou.”

O réu
RAFAEL PAIVA SANTA ROSA,
ao ser ouvido narrou: (id. 23412691)

“QUE é verdadeira o fato de ter acertado uma facada na vítima; QUE no dia do fato, após ter retornado do Beiradão, quando chegou no kit net sua companheira não estava, depois achou ela, consumiram drogas e deitou na sua rede; QUE por volta das 21hs se deparou com uma mulher estava chamando por sua companheira, no qual disse que ela não estava, indo embora A MULHER; QUE quando sua companheira chegou lhe falou que havia uma mulher procurado por ela, mas não sabia de quem se tratava; QUE sua companheira tirou a roupa e se enrolou numa toalha, apagou a luz e saiu para fora; QUE passado algum tempo sentiu a ausência dela, saiu atrás dela viu uma moto num kit net, foi até a porta de um kit net, quando viu a vítima por cima dela; QUE foi quando questionou pela brecha, meteu o pé na porta, quando a vítima pegou uma faca, e o depoente viu uma outra faca em cima da cama, ele partiu para cima dele, foi quando o depoente revidou, se defendeu, foi quando sua companheira tentou intervir, desferiu dois golpes acabando atingindo sua companheira, na perna; QUE o sangue jorrou da vítima, o depoente se assustou; QUE sua esposa saiu pra fora e o depoente saiu atrás dela; QUE a vítima ficou encostada na parede em pé, com a faca na mão, aí o depoente saiu; QUE voltou no apartamento e viu quando a vítima tinha caído no chão; QUE saiu e falou pra sua companheira e disse que ele tinha morrido; QUE sua companheira mandou para evadir, mas o depoente foi até a dona do kit net e pediu para ela ligar para chamar o socorro, foi quando chegou a viatura policial, para se entregar; QUE chamou o policial, que apenas guardou a faca no muro; QUE o policial deu voz de prisão; QUE a faca era de cozinha; QUE não conhecia a vítima; QUE a intenção foi para se defender; QUE o depoente arrombou a porta; QUE quem alugou o quarto foi sua companheira; (...)”

Como se verifica com a análise das provas dos autos há, pelo menos, um segmento apontando para o
animus necandi
por parte do ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17).

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
da qualificadora (artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal), sob o argumento que restou evidente que houve ferros ataques da vítima em relação ao réu, logo não houve recurso que impossibilitou sua defesa.

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido,
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
leciona que:

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um
mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito
.
Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
. (grifei).

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca da qualificadora prevista no inciso IV, § 2º, art.121, do CPB, posto que, com base nas provas colhidas durante a instrução criminal, é possível se inferir que o acusado ao adentrar no quarto onde se encontrava a vítima, esta fora pega de surpresa, uma vez que se encontrava deitada na cama, conforme relatos da informante, testemunha ocular do fato, sendo fora atacada inadvertidamente e inesperadamente pelo acusado, de forma desproporcional, uma vez que o réu portava uma faca
.

Destaca-se

ainda que ao prolatar
decisão interlocutória mista, o juízo o faz com base nos fatos narrados, não na capitulação penal do Ministério Público, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação da qualificadora não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas ao recorrente.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do recurso interposto e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
16
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024